Tribunal: TJES
Processo: 5008358-93.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008358-93.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON COELHO DOS SANTOS

COATOR: Juizo da 1ª vara criminal da comarca de São Mateus

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIFs). COAF. SOLICITAÇÃO DIRETA PELA POLÍCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TEMA 990 DO STF. OPERAÇÃO POLICIAL EM CURSO. FONTE INDEPENDENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do réu contra suposto ato ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, nos autos da Ação Penal, no contexto da “Operação Mosaico”. A defesa sustenta a ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) obtidos diretamente pela autoridade policial junto ao COAF, sem autorização judicial, e requer a suspensão das ações penais vinculadas à Medida Cautelar ajuizada, o sobrestamento das audiências e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a solicitação direta de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pela autoridade policial ao COAF, sem prévia autorização judicial, configura ilegalidade capaz de ensejar o reconhecimento da ilicitude da prova e de todas as que dela derivam, justificando a concessão da ordem de Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 990 da Repercussão Geral, assentou a constitucionalidade do compartilhamento dos RIFs pela UIF (COAF) com os órgãos de persecução penal, sem necessidade de autorização judicial, desde que haja formalização, sigilo e rastreabilidade das informações.

4. A Primeira Turma do STF, no julgamento da Rcl 61.944/PA (AgR), reafirmou que o Tema 990 abrange tanto a disseminação espontânea quanto a provocada dos RIFs por parte dos órgãos de persecução penal, afastando interpretação restritiva adotada pelo STJ.

5. No caso concreto, a investigação teve origem em provas compartilhadas da “Operação Quinta Roda”, deflagrada em Rondônia, sendo os RIFs apenas instrumentos complementares de corroboração, afastando-se a alegação de “fishing expedition”.

6. O Superior Tribunal de Justiça admite a solicitação de RIFs por órgãos de persecução penal sem autorização judicial, desde que no bojo de investigação formalmente instaurada e com indícios concretos, não havendo nulidade na hipótese dos autos.

7. Subsistem diversas fontes autônomas de prova na ação penal, como interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário e fiscal com autorização judicial, além de mais de 50 relatórios de análise policial, aplicando-se, assim, a teoria da fonte independente.

8. A complexidade da “Operação Mosaico” e a multiplicidade de réus e imputações desaconselham a suspensão processual com base em argumentos ainda controvertidos e sem demonstração inequívoca de ilegalidade, especialmente na via estreita do Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. É constitucional a solicitação direta de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pelo Ministério Público ou autoridade policial ao COAF, sem necessidade de autorização judicial, desde que haja inquérito formalmente instaurado e observância das garantias de sigilo e rastreabilidade.

2. A prova obtida por meio de solicitação direta de RIFs no curso de investigação formal não configura “fishing expedition” quando baseada em elementos prévios e complementada por outras fontes autônomas de prova.

3. A existência de múltiplas fontes probatórias autônomas justifica a aplicação da teoria da fonte independente, afastando eventual contaminação por prova ilícita.

4. A via do Habeas Corpus não se presta ao reexame aprofundado de provas nem à suspensão genérica de processos penais complexos sem demonstração de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 9.613/1998, art. 15; CPP, arts. 157 e 648, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.055.941/SP, Tema 990 da RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04.12.2019. STF, Rcl 61.944 AgR/PA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 02.04.2024, DJe 28.05.2024. STJ, EDcl-HC 888.907/PE, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24.02.2025. STJ, RHC 196.150/GO, Terceira Seção, j. 16.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por maioria, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008358-93.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 16/07/2025

R E L A T Ó R I O

COMPLEMENTAR

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de

RAMON COELHO DOS SANTOS

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus que, nos autos da
Ação Penal
nº 5006527-97.2024.8.08.0047.

Os impetrantes sustentam, em síntese, a ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) que embasaram a persecução penal, ao argumento de que teriam sido obtidos diretamente pela autoridade policial, sem prévia autorização judicial, o que configuraria constrangimento ilegal ao paciente.

Requerem, liminarmente, a suspensão de todas as ações penais vinculadas à Medida Cautelar nº 0001941-73.2022.8.08.0047, bem como o sobrestamento das audiências de instrução já designadas, até o julgamento definitivo do mérito do presente
writ
. No mérito, pugnam pela declaração de ilicitude dos RIFs e de todas as provas deles derivadas, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 13954157).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 13954157), pela
denegação
da ordem.

Ao ID 14179812, o impetrante pugna pela inclusão do feito em pauta presencial de julgamento, pois possui o interesse em sustentar oralmente, o que foi
deferido
(ID 14184235).

É, em síntese, o relatório complementar.

Inclua-se em pauta
presencial
para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL FREITAS DE LIMA:-

Boa tarde a todos, gostaria de cumprimentar a todos os desembargadores, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, Presidente; Desembargador Helimar Pinto, Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, Relator; Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo , cumprimentar também o nobre Procurador de Justiça, doutor Almiro, todos os serventuários, colegas advogados e demais presentes.

Excelência, serei bem objetivo porque aqui se trata de matéria processual, de direito, não tem fato envolvido, que o tema gira em torno da questão em relação aos RIF’s, Relatórios de Inteligência Financeira, emitidos pelo, hoje, com o nome UIF, Unidade de Inteligência Financeira, antigo COAF. Mas vou continuar me referindo ao COAF, por questão de dicção e compreensão, a melhor compreensão de todos.

Bom, o caso em questão é originário da Terceira Vara Criminal de Linhares, uma operação que foi deflagrada e, originalmente, com uma prova emprestada de Rondônia, uma operação chamada Quinta Roda, e essa operação, essa prova emprestada, que deflagrou a operação, foi datada do dia 23/11/2021, com a juntada dessa prova emprestada junto a Polícia Federal, para iniciar o devido inquérito policial para apuração de crimes, como de tráfico, falsidade e tantos outros crimes. São várias ações penais, com vários agentes envolvidos.

Bom, em 11/01/2022, ou seja, em menos de dois meses, como primeira diligência reconhecidamente realizada nesse inquérito policial, foi requerido o primeiro RIF, diretamente ao COAF. O delegado, como primeira diligência, praticamente, faz um requerimento ao COAF para pedir os relatórios de inteligência financeira. Repito, 23/11/2021 é o chamado relatório por encomenda, e não o relatório espontâneo, que é aquele, o relatório, onde o COAF, analisando a documentação, a movimentação financeira de determinado indivíduo, verifica uma ocorrência ou de lavagem, ou qualquer outro delito, e ele, por força de lei, por força da Lei Complementar 105 de 2001, faz a Representação Penal, como se fosse uma notícia-crime, as autoridades, autoridade policial ou Ministério Público. Esse é o chamado relatório espontâneo, e não o contrário, o que aconteceu aqui é o chamado relatório por encomenda, é onde o contrário, o COAF não verifica, não verifica absolutamente nada atípico, e a autoridade policial ou o Ministério Público faz esse requerimento, faz a requisição ao COAF diretamente de um indivíduo, um alvo específico. Foi o que aconteceu nesse caso em concreto.

Depois disso, outros RIF’s foram requeridos por encomenda, todos os dois datados no dia 17 de março de 23. Depois disso veio um quarto, que é uma complementação do terceiro, o COAF, depois de requisitado ao terceiro RIF, manda um quarto, que é em complementação ao terceiro.

Então, esses são os RIF’s do caso em concreto; três por encomenda e o quarto por complementação ao terceiro.

Bom, excelência, e aí, por conta disso, fizemos um requerimento ao juízo alegando ilicitude da prova porque isso já foi debatido no STJ, no próprio Supremo, entrarei nesse assunto, e essa prova é manifestamente legal por conta disso, por quebrar o sigilo fiscal, por isso ser equiparado a uma quebra de sigilo fiscal, porque não foi espontâneo, o COAF não encaminhou esse relatório depois de ter analisado e verificado alguma intercorrência ou alguma suspeita de crime, não, ele foi encomendado por uma pessoa específica.

Bom, o juízo, naquela ocasião, negou o reconhecimento da ilicitude da prova alegando que essa matéria foi objeto do RE 1055-941 de São Paulo, no tema 990 de repercussão geral.

Outro segundo fundamento que ele analisou e disse, também, que esse RIF teria sido apenas uma das diligências de tantas outras que foram feitas. Bom, por conta disso, entramos com o HC para poder esclarecer isso melhor e deixar claro que houve, sim, uma quebra de sigilo fiscal e bancário, sem a decisão judicial, e contra todas as jurisprudências, tanto do STJ quanto do próprio Supremo, no tema 990, no RE, enfrentado pelo próprio magistrado.

Bom, com isso, é preciso, excelências, fazer um
distinguis
h
da situação, do que foi tratado naquele RE, posto como fundamento da decisão de negativa, e do que nós estamos pedindo hoje. No RE, no tema 990 de repercussão geral, o que aconteceu? Até então, se discutia ambas as vias, ambas as vias, tanto o relatório espontâneo, como o relatório por encomenda; e o STJ, em um primeiro momento, dividido, entendia que, tanto um quanto o outro, eram ilegais, porque precisavam de autorização judicial, depois se consolidou, e até que se chegou no Supremo para discutir essa situação. No Supremo, o que foi tratado foi apenas uma via, isso é importante deixar claro, a via do relatório espontâneo.

Nesse RE, o que se decidiu foi o seguinte: olha, como a lei complementar determina que os órgãos de fiscalização, tanto COAF, como Receita Federal, CVM e tantos outros, determina que eles têm dever de representação, uma vez verificado indício de crime, não há como se falar em quebra de sigilo bancário. O que há é um cumprimento legal, não só a esses órgãos de fiscalização, como qualquer agente público tem a obrigação de fazer a representação, sob pena de prevaricação, inclusive, uma vez verificando o crime ocorrido. Mas, nesse caso em concreto, o Supremo decidiu que: olha, a própria lei complementar, que trata do sigilo de dados, traz essa recomendação a esses órgãos fiscalizadores, eles são obrigados, por lei, a enfrentar e fazer as representações, e que, nesse caso, tem o controle judicial, há um controle judicial porque os RIF’s são verificados entre autoridade policial, ou Ministério Público e órgão de inteligência com sigilo verificado e sigilo absoluto das informações. Então, não há quebra de sigilo, apenas uma troca de informações. Essa, basicamente, foi o que foi tratado no RE.

E aí, excelência, fiz questão de colocar no Habeas Corpus trechos de todos os votos dos ministros que falam sobre isso, que falam que o que foi tratado no tema 990 foi só a via do relatório espontâneo, e não do de encomenda. E eu faço questão, aqui, de ler apenas um trecho, pequeno trecho de um voto, que é do Ministro Barroso. Ele faz o seguinte observação: Então, portanto, Presidente, por todas essas razões, entendo que concluído o processo administrativo fiscal, no caso aqui tratado era da Receita Federal, mas se equipara a questão do COAF, concluído o processo administrativo fiscal e constatado a existência de crime, deve a autoridade competente encaminhar a representação fiscal para fins penais, ao Ministério Público, com todos os elementos apurados. E tal providência não depende de prévia autorização judicial. E aí ele complementa: Deixando claro, todavia, que o caminho inverso, como disse, não é legítimo. O Ministério Público não pode requisitar a Receita Federal de ofício, ou seja, sem tê-las recebidos da Receita, informações protegidas por sigilo fiscal, nesse caso, se impõe autorização judicial.

Bom, apesar de que, como eu disse, o tema 990 desse RE, não tratou da via inversa, mas os conteúdos de todos os votos deixam claro que a via inversa não é permitida, que é o que está tratando aqui. E, quanto a isso, não há menor discussão. A própria autoridade coatora confirma que houve a requisição por encomenda. O próprio delegado, em depoimento, confirma. Trouxemos todos os trechos dos depoimentos do delegado.

Os próprios relatórios de inteligência financeira, os RIF’s, trazem, também, no cabeçalho, requerimento, Delegado de Polícia, Bruno... Então, quer dizer, não há dúvida de que houve uma encomenda de relatórios de inteligência financeira, no caso concreto. Como, também, não há dúvida, como eu disse, que, nesse caso, precisaria de autorização prévia, autorização judicial.

E aí, excelência, para fechar a questão jurisprudencial, o STJ, recentemente, na Terceira Sessão, que é a junção para a uniformização de jurisprudência entre a Quinta e a Sexta Turma, fixou tal tese. Então, no STJ, não há mais discussão. A Terceira Sessão deixou claro: Olha, a requisição por encomenda é ilícita. É prova ilícita. Não tem mais discussão no STJ quanto a isso.

Bom, passando para o caso concreto mais uma vez, voltando ao caso concreto mais uma vez, a necessidade de se resguardar esse sigilo não decorre do impetrante. Não é apenas o direito do impetrante que tem que ser salvaguardado. Recentemente, temos que lembrar que recentemente, passado recente, agora, tivemos autoridades do Supremo Tribunal Federal, políticos, até, advogados, sendo investigados com investigações paralelas, com requisições de RIF’s por encomenda. Dar legitimidade a essas RIF’s por encomenda é dar um cheque em branco a possíveis perseguidores políticos, inclusive. Não se pode. É trazer um risco a toda a sociedade, um risco a nação. Não é um risco apenas ao impetrante. É deixar alguém que possa ser investigado por encomenda, ter sua vida financeira devassada por encomenda de alguém, que pode ser um desafeto, que pode ser um inimigo político, que aconteceu recentemente em nossa história, infelizmente.

Então, essa garantia da reserva legal do Judiciário evita não só a ilegalidade absoluta que estamos tratando, mas possíveis arbitrariedades que já vimos recentemente.

Então, excelências, com essas ponderações bem sucintas que eu faço e peço que seja reconhecida a ilegalidade da prova e peço, também, o desentranhamento da mesma das Ações Penais.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAMON COELHO DOS SANTOS
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus que, nos autos da
Ação Penal
nº 5006527-97.2024.8.08.0047.

Os impetrantes sustentam, em síntese, a ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) que embasaram a persecução penal, ao argumento de que teriam sido obtidos diretamente pela autoridade policial, sem prévia autorização judicial, o que configuraria constrangimento ilegal ao paciente.

Requerem, liminarmente, a suspensão de todas as ações penais vinculadas à Medida Cautelar nº 0001941-73.2022.8.08.0047, bem como o sobrestamento das audiências de instrução já designadas, até o julgamento definitivo do mérito do presente
writ
. No mérito, pugnam pela declaração de ilicitude dos RIFs e de todas as provas deles derivadas, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 13954157).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 13954157), pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A controvérsia central reside na legalidade da obtenção de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pela autoridade policial diretamente junto ao Conselho de Controle de Atividade Financeiras – COAF, sem a necessidade de prévia autorização do Poder Judiciário.

Sobre essa questão, o Ex. Supremo Tribunal Federal fixou a tese, no Tema de Repercussão Geral nº 900, no sentido de que:

1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.

Dessa forma, a tese firmada pela Suprema Corte, com caráter vinculante, estabeleceu a constitucionalidade do compartilhamento de dados, seja por iniciativa própria dos órgãos de controle (disseminação espontânea), seja por solicitação dos órgãos de persecução penal (disseminação por provocação), desde que observadas as formalidades legais que garantam o sigilo e a rastreabilidade das informações.

A decisão da Terceira Seção do C. STJ no RHC nº 196.150/GO, invocada pelo impetrante no presente
writ
, julgada em
16 de maio de 2025
, estabeleceu que “
O compartilhamento de dados financeiros por meio de solicitação direta pelos órgãos de persecução penal sem autorização judicial prévia não está coberto pelo Tema 990 da repercussão geral
”.

No entanto, mais recentemente – em
28 de maio de 2025
, a Primeira Turma do E. STF, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação 61.944/PA, da relatoria do Ministro Cristiano Zanin, cassou acórdão do Superior Tribunal de Justiça (RHC 147.707/PA) que havia considerado ilícita a solicitação direta de RIFs pelo Ministério Público, reafirmando que o Tema 990 abrange também a solicitação de informações pelos órgãos de persecução penal, e não apenas o envio espontâneo.

No referido julgado, pontuou-se:

“Portanto, pela análise do inteiro teor do acórdão do RE 1.055.491/SP, que originou o verbete do Tema 990/RG, percebe-se claramente que este Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o compartilhamento de dados entre Coaf e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial,
também em casos em que o relatório tenha sido solicitado pela autoridade
” (
Rcl 61944 AgR, Min. Rel. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02-04-2024, Publicado em 28/05/2024
) – destaquei.

No caso em apreço, como salientou a autoridade coatora em decisão acostada ao ID 13920702, a investigação não se iniciou com os Relatórios de Inteligência Financeira, ora impugnados, mas sim com o compartilhamento de provas oriundas da “
Operação Quinta Roda
”, deflagrada no Estado de Rondônia, que já apontavam para a existência de uma robusta organização criminosa com atuação interestadual.

As informações do COAF, portanto, serviram para aprofundar e corroborar as linhas investigativas já em curso, não se tratando de uma “pesca probatória” (
fishing expedition
) contra cidadãos que não estivessem sob investigação formal.

Em alinhamento, o C. STJ permite a flexibilização da ausência de autorização judicial prévia se “
a solicitação de relatório de inteligência financeira ao COAF foi realizada após a abertura de inquérito policial e com base em elementos informativos suficientes, não configurando indevida pescaria probatória
” (EDcl-HC 888.907; Proc. 2024/0032421-2; PE; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025).

Ademais, na ocasião do julgamento do RESP 1.055.941, que originou o Tema nº 990 do E. STF, o Ministro Luís Roberto Barroso deixou claro que,
concluído o procedimento administrativo fiscal e constatada a existência de crime, a autoridade competente deve encaminhar a representação ao Ministério Público com todos os elementos apurados, sem necessidade de prévia autorização judicial
, o que se observa na hipótese vertente.

Não obstante, ainda que se admitisse a existência de alguma mácula nos RIFs solicitados, o Juízo de Primeiro Grau ressaltou a existência de
fontes de prova autônomas
que justificariam a persecução penal, como os elementos advindos da “
Operação Quinta Roda
”, interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário e fiscal judicialmente autorizadas, e mais de 50 relatórios de análise policial que sustentaram a denúncia.

Aplicável, portanto, a
teoria da fonte independente
, segundo a qual a eventual ilicitude de uma prova não contamina as demais que dela não derivem ou que poderiam ser obtidas por
meios autônomos
.

Feitas essas considerações, diante da notória complexidade da denominada “
Operação Mosaico
”, que envolve uma pluralidade de réus e uma diversidade de imputações criminais, torna-se temerária a suspensão do trâmite das ações penais com base em uma análise perfunctória, em que não se verifica manifesto constrangimento ilegal.

Desse modo, é cediço que a via estreita do
Habeas Corpus
não se presta a um aprofundado do mérito ou à reavaliação exaustiva do conjunto fático probatório, tarefas próprias do Juízo de Primeiro Grau, a quem compete a cognição plena da causa durante a instrução criminal.

Por todo exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL FREITAS DE LIMA:-

Desembargador Marcos, o senhor pode me esclarecer, um esclarecimento de fato?

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eu já votei, doutor.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL FREITAS DE LIMA:-

É só para perguntar se esses acórdãos cassaram os RHC objeto da Terceira Sessão ou se são outros Habeas Corpus?

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Tive o cuidado de imprimir e passar a suas mãos exatamente para permitir a leitura pelo senhor; compete ao senhor avaliar e ler.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL FREITAS DE LIMA:-

É uma questão de fato que estou pedindo.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Não é de fato, é de leitura.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL FREITAS DE LIMA:-

Como o senhor está me dando agora e não terei tempo hábil para ler, por isso estou pedido esse esclarecimento ao senhor.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

O senhor terá tempo hábil para ler, o senhor leia; com o tempo hábil que o senhor tem e tire a sua conclusão. Não compete a mim esclarecer ou interpretar leituras que compete ao senhor.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL FREITAS DE LIMA:-

Obrigado.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 30/07/2025

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminentes pares, pedi vista dos autos após a brilhante manifestação do E. Relator ao qual, desde já rendo as minhas homenagens, a fim de apreciar melhor a matéria.

Rememoro que trata-se de habeas corpus, no qual a controvérsia central reside na legalidade da obtenção de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pela autoridade policial diretamente junto ao Conselho de Controle de Atividade Financeiras – COAF, sem a necessidade de prévia autorização do Poder Judiciário.

Com a devida vênia ao eminente Relator, ouso
proferir voto divergente para conceder a ordem
em favor de Ramon Coelho dos Santos, conforme a jurisprudência mais atualizada, especialmente o julgamento da 3ª Seção do STJ ocorrido em 14 de maio de 2025, e a recente aplicação dessa tese pela própria Corte. Explico.

É inegável que o Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema de Repercussão Geral nº 900, pacificou o entendimento sobre a constitucionalidade do compartilhamento de dados pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e pela Receita Federal com órgãos de persecução penal, sem a necessidade de prévia autorização judicial.

Essa tese, de caráter vinculante, abrange tanto a disseminação espontânea quanto a por provocação, desde que observadas as formalidades legais para garantia do sigilo e rastreabilidade das informações.

Importa ressaltar, que o recente julgamento do
Agravo Regimental na Reclamação 61.944/PA
pela Primeira Turma do STF, em 28 de maio de 2025, reforçou essa compreensão, reiterando que o Tema 990 abarca a solicitação de informações pelos órgãos de persecução penal.

Contudo, o ponto crucial para a minha divergência reside na interpretação da
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
. No
RHC nº 196.150/GO, julgado em 16 de maio de 2025
, ou seja, entre a data do acórdão do STF no Agravo Regimental na Rcl 61.944/PA (2 de abril de 2024, publicado em 28 de maio de 2024) e a presente data, o STJ firmou que:

“O compartilhamento de dados financeiros por meio de solicitação direta pelos órgãos de persecução penal sem autorização judicial prévia não está coberto pelo Tema 990 da repercussão geral”

Essa nuance é fundamental, pois enquanto o STF trata da constitucionalidade do compartilhamento, a decisão do STJ aborda a forma de solicitação, exigindo maior rigor quando a iniciativa parte diretamente da persecução penal sem prévia chancela judicial.

A relevância dessa tese do STJ é ainda mais acentuada pela sua
recente aplicação pela própria Corte,
na medida em que em decisão proferida em 24 de junho de 2025, pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, no RHC 213637/BA (2025/0109107-80), foi expressamente
reconhecida a nulidade dos relatórios de inteligência financeira solicitados diretamente pela autoridade policial ao COAF, bem como das provas deles decorrentes
.

Dessa forma, concluo que esse julgado demonstra que o entendimento da 3ª Seção do STJ está sendo ativamente aplicado, reforçando a necessidade de se observar a exigência de prévia autorização judicial para esse tipo específico de solicitação de dados.

No presente caso, a alegação central dos impetrantes é justamente a ilicitude dos RIFs obtidos diretamente pela autoridade policial sem a devida autorização judicial. Embora se reconheça que a investigação não se iniciou com os RIFs e que a "Operação Quinta Roda" já havia fornecido elementos robustos, o cerne da questão é a legalidade da
solicitação direta dos RIFs
.

Ainda que as informações do COAF tenham servido para aprofundar e corroborar linhas investigativas já em curso, e que o STJ em outras ocasiões tenha flexibilizado a ausência de autorização judicial prévia (como no EDcl-HC 888.907, de 24/02/2025), a especificidade da decisão da 3ª Seção do STJ de 16 de maio de 2025 sobre a "solicitação direta" agora corroborada por sua aplicação prática em junho de 2025, impõe uma reflexão mais aprofundada.

Embora a teoria da fonte independente possa ser aplicada para outras provas obtidas por meios autônomos,
o questionamento sobre a licitude dos próprios RIFs e de quaisquer provas que
eventualmente
derivem exclusivamente deles permanece
.

Vale ressaltar, ainda, que diante da jurisprudência mais recente e específica da 3ª Seção do STJ, que, ao que parece, ainda não foi diretamente confrontada ou superada por um posicionamento vinculante do STF sobre a
necessidade de autorização judicial para a
solicitação direta
de RIFs pelos órgãos de persecução penal
, entendo que a ordem deve ser concedida.

Lembrando que, não se trata de adentrar no mérito da complexa "Operação Mosaico", mas sim de assegurar o devido processo legal e evitar que provas potencialmente ilícitas sirvam de base para a persecução penal.

A via estreita do
Habeas Corpus
, nesse contexto, é o instrumento adequado para coibir flagrante constrangimento ilegal decorrente da obtenção de provas em desacordo com os preceitos legais e constitucionais.

Assim, por todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
pleiteada, para determinar a análise da licitude dos RIFs obtidos diretamente pela autoridade policial sem prévia autorização judicial e das provas deles derivadas, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau reavaliar a matéria à luz deste entendimento e das consequências processuais cabíveis.

É como me manifesto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Eminente Presidente, diante da divergência inaugurada, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 06/08/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na sessão anterior, após a manifestação do eminente Revisor, Des. Walace Pandolpho Kiffer, pedi vista dos autos a fim de examinar com maior profundidade a controvérsia ora submetida à apreciação desta Corte.

Em síntese, cuida-se de Habeas Corpus cujo cerne da impetração consiste na suposta ilegalidade dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) que embasaram a persecução penal, porquanto teriam sido requisitados diretamente pela autoridade policial ao COAF, sem a necessária prévia autorização judicial.

O eminente Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, votou pela denegação da ordem, fundamentando sua decisão na tese de que o Tema 990 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal abrange tanto o compartilhamento espontâneo de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) quanto aquele decorrente de solicitação dos órgãos de persecução penal. Reforçou seu posicionamento com o julgamento do Agravo Regimental na Reclamação 61.944/PA pelo STF , e, subsidiariamente, invocou a teoria da fonte independente, ressaltando a existência de um robusto acervo probatório autônomo, como os elementos da "Operação Quinta Roda" e as quebras de sigilo judicialmente autorizadas.

Por sua vez, o nobre Revisor, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, inaugurou a divergência pela concessão da ordem, ao argumento de que, embora o Tema 990/STF trate da constitucionalidade do compartilhamento de dados, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC nº 196.150/GO, firmou uma importante distinção, no sentido de que a solicitação direta de RIFs (Relatórios de Inteligência Financeira) pelos órgãos de persecução, sem prévia autorização judicial, não estaria coberta pelo referido tema, configurando prova ilícita. O voto divergente destacou, ainda, que tal entendimento vem sendo ativamente aplicado pela Corte Cidadã, conforme decisão proferida no RHC 213637/BA.

De fato, a questão é complexa e enfrenta divergências notórias, inclusive no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal. A prova disso é que, recentemente, no Recurso Extraordinário nº 1.537.165, julgado em 06/6/2025, a Corte Suprema reconheceu, por unanimidade, a existência de Repercussão Geral da matéria (Tema 1.404), para definir se "são lícitas, para fins penais, as provas obtidas pelo Ministério Público por requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita, sem autorização judicial e/ou sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal".

A decisão do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a Repercussão Geral (Tema 1.404), não resolve o mérito da controvérsia, mas atua como um ato-fato jurídico de enorme relevância: ela confirma, no mais alto nível do Poder Judiciário, que a exata questão que divide o Relator e o Revisor neste processo é uma controvérsia constitucional aberta, relevante e desprovida de entendimento uniforme.

Nessa ordem de ideias, e considerando o cenário de instabilidade jurídica oficialmente declarado pelo STF, a prudência recomenda a aplicação do precedente vinculante vigente e consolidado até que sobrevenha nova decisão da Suprema Corte com o mesmo caráter. O Tema 990/RG, que possui efeito vinculante, estabeleceu a constitucionalidade do compartilhamento de dados financeiros para fins de persecução penal , e, segundo a interpretação adotada em julgado recente daquela Corte, como o HC 246060 AgR/SC
1
, tal permissão abarca a requisição pelas autoridades investigativas.

Assim, até que o mérito do Tema 1.404 seja julgado e uma nova tese fixada, o entendimento que prevalece é o que confere licitude ao compartilhamento dos relatórios.

Assim, com as devidas vênias ao voto divergente do eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, acompanho o eminente Desembargador Relator para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

*

1
Ementa: DIREITO PROCESSUAL
PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPARTILHAMENTO DE
RELATÓRIOS
DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) ENTRE O COAF E AUTORIDADES DE
PERSECUÇÃO PENAL
. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 990/RG DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, sob o fundamento de inexistência de ilegalidade flagrante no compartilhamento de
Relatórios
de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e autoridades de
persecução penal
. A agravante sustenta a ilicitude da prova derivada do compartilhamento, alegando ausência de prévia autorização judicial e ocorrência de abuso de poder. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o compartilhamento de
Relatórios
de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e os órgãos de
persecução penal
, sem autorização judicial prévia e por solicitação da autoridade policial, caracteriza prova ilícita e enseja a sua nulidade III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.055.941/SP (Tema 990/RG), fixou a tese de que é constitucional o compartilhamento dos
relatórios
de inteligência financeira do COAF com os órgãos de
persecução penal
, para fins criminais, sem necessidade de autorização judicial prévia, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. A Suprema Corte admite o compartilhamento de
relatório
de inteligência financeira, tanto de ofício quanto a pedido dos órgãos de investigação criminal, desde que o procedimento seja realizado por meio de sistema eletrônico, que garanta o sigilo e a segurança da informação e que não tenha sido realizado por encomenda contra cidadãos que não estejam sob investigação ou sem que haja um alerta previamente emitido pela unidade de inteligência. O Tribunal local assentou que os
relatórios

financeiros
apenas indicaram operações suspeitas e serviram como reforço a outros indícios prévios da participação da agravante nos crimes investigados, não sendo o ponto de partida da investigação, afastando-se a alegação de "pesca predatória" (fishing expedition). A jurisprudência do STF admite o encontro fortuito de provas em procedimentos formais de investigação, inclusive aqueles decorrentes da cooperação entre órgãos de fiscalização e de
persecução penal
, desde que respeitados os limites constitucionais e legais. O pedido de compartilhamento do RIF não se confunde com requisição direta de dados bancários ou fiscais pelo órgão de acusação, sendo a decisão sobre sua produção e disseminação exclusiva da Unidade de Inteligência Financeira (UIF). A agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: O compartilhamento de
Relatórios
de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e os órgãos de
persecução penal
é constitucional e prescinde de autorização judicial prévia, desde que resguardado o sigilo e sujeito a controle jurisdicional posterior. O compartilhamento de informações pela UIF não equivale à requisição direta de dados bancários ou fiscais pelo órgão de acusação, pois a decisão sobre a disseminação cabe exclusivamente à unidade de inteligência financeira. O encontro fortuito de provas é legítimo e não caracteriza "pesca predatória" (fishing expedition), desde que respeitados os limites constitucionais e legais. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF.

Decisão

'A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 28.3.2025 a 4.4.2025.

Acórdãos no mesmo sentido

HC 246060 AgR-ED PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-05-2025 PUBLIC 30-05-2025 JULG-26-05-2025 UF-SC TURMA-02 MIN-EDSON FACHIN N.PÁG-010 DJe-s/n DIVULG 29-05-2025 PUBLIC 30-05-202

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008358-93.2025.8.08.0000

PACIENTE:

RAMON COELHO DOS SANTOS

AUT. COATORA:
JU
ÍZO

DA
1
ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de

RAMON COELHO DOS SANTOS

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus que, nos autos da
Ação Penal
nº 5006527-97.2024.8.08.0047.

Os impetrantes sustentam, em síntese, a ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) que embasaram a persecução penal, ao argumento de que teriam sido obtidos diretamente pela autoridade policial, sem prévia autorização judicial, o que configuraria constrangimento ilegal ao paciente.

Requerem, liminarmente, a suspensão de todas as ações penais vinculadas à Medida Cautelar nº 0001941-73.2022.8.08.0047, bem como o sobrestamento das audiências de instrução já designadas, até o julgamento definitivo do mérito do presente
writ
. No mérito, pugnam pela declaração de ilicitude dos RIFs e de todas as provas deles derivadas, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 13954157).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 13954157), pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A controvérsia central reside na legalidade da obtenção de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pela autoridade policial diretamente junto ao Conselho de Controle de Atividade Financeiras – COAF, sem a necessidade de prévia autorização do Poder Judiciário.

Sobre essa questão, o Ex. Supremo Tribunal Federal fixou a tese, no Tema de Repercussão Geral nº 900, no sentido de que:

1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.

Dessa forma, a tese firmada pela Suprema Corte, com caráter vinculante, estabeleceu a constitucionalidade do compartilhamento de dados, seja por iniciativa própria dos órgãos de controle (disseminação espontânea), seja por solicitação dos órgãos de persecução penal (disseminação por provocação), desde que observadas as formalidades legais que garantam o sigilo e a rastreabilidade das informações.

A decisão da Terceira Seção do C. STJ no RHC nº 196.150/GO, invocada pelo impetrante no presente
writ
, julgada em
16 de maio de 2025
, estabeleceu que “
O compartilhamento de dados financeiros por meio de solicitação direta pelos órgãos de persecução penal sem autorização judicial prévia não está coberto pelo Tema 990 da repercussão geral
”.

No entanto, mais recentemente – em
28 de maio de 2025
, a Primeira Turma do E. STF, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação 61.944/PA, da relatoria do Ministro Cristiano Zanin, cassou acórdão do Superior Tribunal de Justiça (RHC 147.707/PA) que havia considerado ilícita a solicitação direta de RIFs pelo Ministério Público, reafirmando que o Tema 990 abrange também a solicitação de informações pelos órgãos de persecução penal, e não apenas o envio espontâneo.

No referido julgado, pontuou-se:

“Portanto, pela análise do inteiro teor do acórdão do RE 1.055.491/SP, que originou o verbete do Tema 990/RG, percebe-se claramente que este Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o compartilhamento de dados entre Coaf e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial,
também em casos em que o relatório tenha sido solicitado pela autoridade
” (
Rcl 61944 AgR,
Min. Rel.
CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02-04-2024,
Publicado em
28/05/2024
) – destaquei.

No caso em apreço, como salientou a autoridade coatora em decisão acostada ao ID 13920702, a investigação não se iniciou com os Relatórios de Inteligência Financeira, ora impugnados, mas sim com o compartilhamento de provas oriundas da “
Operação Quinta Roda
”, deflagrada no Estado de Rondônia, que já apontavam para a existência de uma robusta organização criminosa com atuação interestadual.

As informações do COAF, portanto, serviram para aprofundar e corroborar as linhas investigativas já em curso, não se tratando de uma “pesca probatória” (
fishing expedition
) contra cidadãos que não estivessem sob investigação formal.

Em alinhamento, o C. STJ permite a flexibilização da ausência de autorização judicial prévia se “
a solicitação de relatório de inteligência financeira ao COAF foi realizada após a abertura de inquérito policial e com base em elementos informativos suficientes, não configurando indevida pescaria probatória
” (EDcl-HC 888.907; Proc. 2024/0032421-2; PE; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025).

Ademais, na ocasião do julgamento do RESP 1.055.941, que originou o Tema nº 990 do E. STF, o Ministro Luís Roberto Barroso deixou claro que,
concluído o procedimento administrativo fiscal e constatada a existência de crime, a autoridade competente deve encaminhar a representação ao Ministério Público com todos os elementos apurados, sem necessidade de prévia autorização judicial
, o que se observa na hipótese vertente.

Não obstante, ainda que se admitisse a existência de alguma mácula nos RIFs solicitados, o Juízo de Primeiro Grau ressaltou a existência de
fontes de prova autônomas
que justificariam a persecução penal, como os elementos advindos da “
Operação Quinta Roda
”, interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário e fiscal judicialmente autorizadas, e mais de 50 relatórios de análise policial que sustentaram a denúncia.

Aplicável, portanto, a
teoria da fonte independente
, segundo a qual a eventual ilicitude de uma prova não contamina as demais que dela não derivem ou que poderiam ser obtidas por
meios autônomos
.

Feitas essas considerações, diante da notória complexidade da denominada “
Operação Mosaico
”, que envolve uma pluralidade de réus e uma diversidade de imputações criminais, torna-se temerária a suspensão do trâmite das ações penais com base em uma análise perfunctória, em que não se verifica manifesto constrangimento ilegal.

Desse modo, é cediço que a via estreita do
Habeas Corpus
não se presta a um aprofundado do mérito ou à reavaliação exaustiva do conjunto fático probatório, tarefas próprias do Juízo de Primeiro Grau, a quem compete a cognição plena da causa durante a instrução criminal.

Por todo exposto,
DENEGO
A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

H
ABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 500
8358
-
93.
202
5
.8.08.0000

PACIENTE: RAMON COELHO DOS SANTOS

AUT. COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(PEDIDO DE VISTA)

Eminentes pares, pedi vista dos autos após a brilhante manifestação do E. Relator ao qual, desde já rendo as minhas homenagens,
a fim de apreciar melhor a matéria.

Rememoro que
trata-se
de habeas corpus,
no qual
a
controvérsia central reside na legalidade da obtenção de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pela autoridade policial diretamente junto ao Conselho de Controle de Atividade Financeiras – COAF, sem a necessidade de prévia autorização do Poder Judiciário.

Com a devida vênia ao eminente Relator, ouso
proferir voto divergente para conceder a ordem
em favor de Ramon Coelho dos Santos, conforme a jurisprudência mais atualizada, especialmente o julgamento da 3ª Seção do STJ ocorrido em 14 de maio de 2025, e a recente aplicação dessa tese pela própria Cort
e. Explico.

É inegável que o Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema de Repercussão Geral nº 900, pacificou o entendimento sobre a constitucionalidade do compartilhamento de dados pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e pela Receita Federal com órgãos de persecução penal, sem a necessidade de prévia autorização judicial.

Essa tese, de caráter vinculante, abrange tanto a disseminação espontânea quanto a por provocação, desde que observadas as formalidades legais para garantia do sigilo e rastreabilidade das informações.

Importa ressaltar, que o recente julgamento do
Agravo Regimental na Reclamação 61.944/PA
pela Primeira Turma do STF, em 28 de maio de 2025, reforçou essa compreensão, reiterando que o Tema 990 abarca a solicitação de informações pelos órgãos de persecução penal.

Contudo, o ponto crucial para a minha divergência reside na interpretação da
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
. No
RHC nº 196.150/GO, julgado em 16 de maio de 2025
, ou seja, entre a data do acórdão do STF no Agravo Regimental na Rcl 61.944/PA (2 de abril de 2024, publicado em 28 de maio de 2024) e a presente data, o STJ firmou que:

“
O compartilhamento de dados financeiros por meio de solicitação direta pelos órgãos de persecução penal sem autorização judicial prévia não está coberto pelo Tema 990 da repercussão geral”

Essa nuance é fundamental, pois enquanto o STF trata da constitucionalidade do compartilhamento, a decisão do STJ aborda a forma de solicitação, exigindo maior rigor quando a iniciativa parte diretamente da persecução penal sem prévia chancela judicial.

A relevância dessa tese do STJ é ainda mais acentuada pela sua
recente aplicação pela própria Corte,
na medida em que
em decisão proferida em 24 de junho de 2025, pelo
Ministro Joel Ilan Paciornik,
no
RHC 213637/BA (2025/0109107-80),
foi expressamente
reconhecida a nulidade dos relatórios de inteligência financeira solicitados diretamente pela autoridade policial ao COAF, bem como das provas deles decorrentes
.

Dessa forma, concluo que esse julgado demonstra que o entendimento da 3ª Seção do STJ está sendo ativamente aplicado, reforçando a necessidade de se observar a exigência de prévia autorização judicial para esse tipo específico de solicitação de dados.

No presente caso, a alegação central dos impetrantes é justamente a ilicitude dos RIFs obtidos diretamente pela autoridade policial sem a devida autorização judicial. Embora se reconheça que a investigação não se iniciou com os RIFs e que a "Operação Quinta Roda" já havia fornecido elementos robustos, o cerne da questão é a legalidade da
solicitação direta dos RIFs
.

Ainda que as informações do COAF tenham servido para aprofundar e corroborar linhas investigativas já em curso, e que o STJ em outras ocasiões tenha flexibilizado a ausência de autorização judicial prévia (como no EDcl-HC 888.907, de 24/02/2025), a especificidade da decisão da 3ª Seção do STJ de 16 de maio de 2025 sobre a "solicitação direta"
agora corroborada por sua aplicação prática em junho de 2025
, impõe uma reflexão mais aprofundada.

Embora a teoria da fonte independente possa ser aplicada para outras provas obtidas por meios autônomos,
o questionamento sobre a licitude dos próprios RIFs e de quaisquer provas que
eventualmente
derivem exclusivamente deles permanece
.

Vale ressaltar, ainda, que d
iante da jurisprudência mais recente e específica da 3ª Seção do STJ, que, ao que parece, ainda não foi diretamente confrontada ou superada por um posicionamento vinculante do STF sobre a
necessidade de autorização judicial para a
solicitação direta
de RIFs pelos órgãos de persecução penal
, entendo que a ordem deve ser concedida.

Lembrando que, não se trata de adentrar no mérito da complexa "Operação Mosaico", mas sim de assegurar o devido processo legal e evitar que provas potencialmente ilícitas sirvam de base para a persecução penal.

A via estreita do
Habeas Corpus
, nesse contexto, é o instrumento adequado para coibir flagrante constrangimento ilegal decorrente da obtenção de provas em desacordo com os preceitos legais e constitucionais.

Assim, por todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
pleiteada, para determinar a análise da licitude dos RIFs obtidos diretamente pela autoridade policial sem prévia autorização judicial e das provas deles derivadas, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau reavaliar a matéria à luz deste entendimento e das consequências processuais cabíveis.

É como me manifesto.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008358-93.2025.8.08.0000

PACIENTE:

RAMON COELHO DOS SANTOS

AUT. COATORA:
JU
ÍZO

DA
1
ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO - VISTA

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na sessão anterior, após a manifestação do eminente Revisor, Des. Walace Pandolpho Kiffer, pedi vista dos autos a fim de examinar com maior profundidade a controvérsia ora submetida à apreciação desta Corte.

Em síntese, cuida-se de Habeas Corpus cujo cerne da impetração consiste na suposta ilegalidade dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) que embasaram a persecução penal, porquanto teriam sido requisitados diretamente pela autoridade policial ao COAF, sem a necessária prévia autorização judicial.

O eminente Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, votou pela denegação da ordem, fundamentando sua decisão na tese de que o Tema 990 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal abrange tanto o compartilhamento espontâneo de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) quanto aquele decorrente de solicitação dos órgãos de persecução penal. Reforçou seu posicionamento com o julgamento do Agravo Regimental na Reclamação 61.944/PA pelo STF , e, subsidiariamente, invocou a teoria da fonte independente, ressaltando a existência de um robusto acervo probatório autônomo, como os elementos da "Operação Quinta Roda" e as quebras de sigilo judicialmente autorizadas.

Por sua vez, o nobre Revisor, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, inaugurou a divergência pela concessão da ordem, ao argumento de que, embora o Tema 990/STF trate da constitucionalidade do compartilhamento de dados, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC nº 196.150/GO, firmou uma importante distinção, no sentido de que a solicitação direta de RIFs (Relatórios de Inteligência
Financeira) pelos órgãos de persecução, sem prévia autorização judicial, não estaria coberta pelo referido tema, configurando prova ilícita. O voto divergente destacou, ainda, que tal entendimento vem sendo ativamente aplicado pela Corte Cidadã, conforme decisão proferida no RHC 213637/BA.

De fato, a questão é complexa e enfrenta divergências notórias, inclusive no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal. A prova disso é que, recentemente, no Recurso Extraordinário nº 1.537.165, julgado em 06/6/2025, a Corte Suprema reconheceu, por unanimidade, a existência de Repercussão Geral da matéria (Tema 1.404), para definir se "são lícitas, para fins penais, as provas obtidas pelo Ministério Público por requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita, sem autorização judicial e/ou sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal".

A decisão do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a Repercussão Geral (Tema 1.404), não resolve o mérito da controvérsia, mas atua como um ato-fato jurídico de enorme relevância: ela confirma, no mais alto nível do Poder Judiciário, que a exata questão que divide o Relator e o Revisor neste processo é uma controvérsia constitucional aberta, relevante e desprovida de entendimento uniforme.

Nessa ordem de ideias, e considerando o cenário de instabilidade jurídica oficialmente declarado pelo STF, a prudência recomenda a aplicação do precedente vinculante vigente e consolidado até que sobrevenha nova decisão da Suprema Corte com o mesmo caráter. O Tema 990/RG, que possui efeito vinculante, estabeleceu a constitucionalidade do compartilhamento de dados financeiros para fins de persecução penal , e, segundo a interpretação adotada em julgado recente daquela Corte, como o HC 246060
AgR/SC
1
, tal permissão abarca a requisição pelas autoridades investigativas.

Assim, até que o mérito do Tema 1.404 seja julgado e uma nova tese fixada, o entendimento que prevalece é o que confere licitude ao compartilhamento dos relatórios.

Assim, com as devidas vênias ao voto divergente do eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, acompanho o eminente Desembargador Relator para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

1

Ementa: DIREITO PROCESSUAL

PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPARTILHAMENTO DE

RELATÓRIOS

DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) ENTRE O COAF E AUTORIDADES DE

PERSECUÇÃO PENAL
. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 990/RG DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, sob o fundamento de inexistência de ilegalidade flagrante no compartilhamento de

Relatórios

de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e autoridades de

persecução penal
. A agravante sustenta a ilicitude da prova derivada do compartilhamento, alegando ausência de prévia autorização judicial e ocorrência de abuso de poder. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o compartilhamento de

Relatórios

de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e os órgãos de

persecução penal
, sem autorização judicial prévia e por solicitação da autoridade policial, caracteriza prova ilícita e enseja a sua nulidade III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.055.941/SP (Tema 990/RG), fixou a tese de que é constitucional o compartilhamento dos

relatórios

de inteligência financeira do COAF com os órgãos de

persecução penal
, para fins criminais, sem necessidade de autorização judicial prévia, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. A Suprema Corte admite o compartilhamento de

relatório

de inteligência financeira, tanto de ofício quanto a pedido dos órgãos de investigação criminal, desde que o procedimento seja realizado por meio de sistema eletrônico, que garanta o sigilo e a segurança da informação e que não tenha sido realizado por encomenda contra cidadãos que não estejam sob investigação ou sem que haja um alerta previamente emitido pela unidade de inteligência. O Tribunal local assentou que os

relatórios

financeiros

apenas indicaram operações suspeitas e serviram como reforço a outros indícios prévios da participação da agravante nos crimes investigados, não sendo o ponto de partida da investigação, afastando-se a alegação de "pesca predatória" (fishing expedition). A jurisprudência do STF admite o encontro fortuito de provas em procedimentos formais de investigação, inclusive aqueles decorrentes da cooperação entre órgãos de fiscalização e de

persecução penal
, desde que respeitados os limites constitucionais e legais. O pedido de compartilhamento do RIF não se confunde com requisição direta de dados bancários ou fiscais pelo órgão de acusação, sendo a decisão sobre sua produção e disseminação exclusiva da Unidade de Inteligência Financeira (UIF). A agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: O compartilhamento de

Relatórios

de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e os órgãos de

persecução penal

é constitucional e prescinde de autorização judicial prévia, desde que resguardado o sigilo e sujeito a controle jurisdicional posterior. O compartilhamento de informações pela UIF não equivale à requisição direta de dados bancários ou fiscais pelo órgão de acusação, pois a decisão sobre a disseminação cabe exclusivamente à unidade de inteligência financeira. O encontro fortuito de provas é legítimo e não caracteriza "pesca predatória" (fishing expedition), desde que respeitados os limites constitucionais e legais. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF.

Decisão

'A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 28.3.2025 a 4.4.2025.

Acórdãos no mesmo sentido

HC 246060 AgR-ED
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-05-2025 PUBLIC 30-05-2025 JULG-26-05-2025 UF-SC TURMA-02 MIN-EDSON FACHIN N.PÁG-010 DJe-s/n DIVULG 29-05-2025 PUBLIC 30-05-2025